Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NULIDADE CITAÇÃO. REJEITADAS. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR CORREIO. TEORIA DA APARÊNCIA. CARTA ASSINADA PELO GENITOR DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. MONITÓRIA. CONVERSÃO MANDADO MONITÓRIO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E DE POUPANÇA. PROVA ESCRITA DO DÉBITO. SUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES DEMONSTRADA. EFEITOS DA REVELIA. INCIDÊNCIA.
1. Se, apesar de reiterar fundamentos já expendidos em outras oportunidades, a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação; delimita, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada pelo genitor do representante legal da empresa, sem oposição, salvo ressalva expressa.
4. Aplica-se, ao caso, a Teoria da Aparência, em que se considera válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto.
5. Para o ajuizamento da ação monitória, exige-se documento escrito sem eficácia de título executivo e que a prova escrita apresentada tenha aptidão para influenciar, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito.
6. Se a petição inicial foi instruída com documentos suficientes para comprovar a relação entre as partes, a existência de dívida e sua quantificação, de modo a satisfazer o requisito do artigo 700 do Código de Processo Civil, deve ser julgada procedente a ação monitória.
7. Devem incidir os efeitos da revelia e serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial, se inexistentes elementos capazes de infirmar as alegações da parte autora, bem como se foram opostos embargos à monitória de forma intempestiva.
8. Preliminares rejeitadas.
9. Apelação conhecida e desprovida.